Tribunal: TJES
Processo: 5002355-94.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002355-94.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPOLIO GABRIEL JOSE MARIANI

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito tributário (IPTU) pelo executado, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal impõe ao executado o pagamento de custas e honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se a ausência de citação válida afasta a condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração da demanda o dever de arcar com os ônus sucumbenciais, inclusive custas e honorários advocatícios.

4.
O pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da execução fiscal evidencia que a inadimplência do executado motivou a propositura da ação.

5.
A ausência de citação válida não afasta a condenação em honorários, pois a extinção do feito decorre diretamente da conduta do executado.

6.
A jurisprudência do STJ, em especial no Tema 143 (REsp 1.111.002/SP), consolida o entendimento de que os honorários devem ser atribuídos conforme o princípio da causalidade, inclusive quando há pagamento após o ajuizamento.

7.
Não se admite transferir à Fazenda Pública os ônus decorrentes da cobrança judicial regularmente proposta quando o pagamento administrativo do débito exequendo não abrange os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da r. sentença constante no evento 18601150, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
ESPÓLIO GABRIEL JOSE MARIANI,
deixando, contudo, de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de angularização da relação processual.

Em suas razões recursais (evento 18601151), o ente pública alega, em síntese, que:
(I)
o pagamento posterior à propositura da ação evidencia que o executado deu causa à instauração do processo, devendo arcar com os ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade;
(II)
a ausência de citação válida não afasta a condenação em honorários advocatícios quando o débito é quitado após o ajuizamento da execução;
(I
II
)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais nessa hipótese, ainda que não tenha ocorrido a citação do executado;

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, no sentido de condenar o executado/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Na origem, trata-se de Execução Fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face do
ESPÓLIO GABRIEL JOSE MARIANI
, visando à satisfação do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 5348/2017, no valor de R$2.714,59 (dois mil, setecentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a débito de IPTU.

Veja-se que a inicial foi ajuizada em 24/08/2018, sendo juntado aos autos Aviso de Recebimento com citação efetivada em 16/05/2019 (evento 18601138).

Ato seguinte, a apelante apresentou petição no evento 18601148, requerendo a extinção do feito em razão do pagamento administrativo do débito da CDA, sem pagamento de honorários advocatícios.

Diante da informação de que o crédito tributário foi adimplido administrativamente, o juiz de primeiro grau extinguiu a execução fiscal, sendo que deixou de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de integração da parte na relação jurídico-processual.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no REsp 1.111.002/SP (Tema 143), estabelecendo que: “
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade
”.

Com efeito, é de se notar que o pagamento administrativo do montante exequendo que culminou na satisfação integral do débito (em 09/04/2025) somente ocorreu após o ajuizamento da demanda, circunstância que evidencia que a inadimplência da parte executada deu causa à propositura da ação executiva fiscal, sendo certo, ainda, que o adimplemento posterior do débito traduz verdadeiro reconhecimento do pedido executivo, o que justifica a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Noto que o artigo 82, §2º c/c o artigo 85,
caput
, ambos do atual Código de Processo Civil estabelecem, como corolário do princípio da causalidade, que as verbas relativas às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência deverão ser custeadas pela parte vencida.

Mais especificamente, o artigo 90 do Código de Processo Civil determina expressamente que havendo o reconhecimento do pedido, as despesas e honorários deverão ser custeados pela parte que reconheceu.

Neste contexto, como o pagamento da dívida tributária somente ocorreu após o ajuizamento do feito e não contemplou o pagamento de honorários advocatícios, forçoso se concluir que compete ao executado/apelado o pagamento das verbas acessórias, não se podendo admitir que a parte executada, ao promover o adimplemento administrativo do débito principal após a propositura da demanda, se exonere das consequências processuais de sua conduta, sobretudo quando o pagamento não abrange a verba honorária, sob pena de transferir indevidamente à Fazenda Pública os ônus decorrentes da cobrança judicial regularmente proposta. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes.
4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ. 7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2637399 RS 2024/0141487-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 07/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a quitação do débito tributário (IPTU), sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, apesar da satisfação da dívida após o ajuizamento da demanda. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o princípio da causalidade impõe à parte executada o pagamento de honorários advocatícios quando a dívida é quitada extrajudicialmente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação; (ii) fixar, em caso de procedência, o percentual adequado de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os respectivos ônus, incluindo honorários advocatícios, especialmente quando a execução fiscal é ajuizada em decorrência do inadimplemento do contribuinte. 4. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido inicial, ensejando a condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5 . O mero ajuizamento da execução fiscal gera despesas processuais à Fazenda Pública, não sendo admissível que esta suporte os custos decorrentes de sua legítima atuação para a cobrança de crédito tributário. 6. A ausência de citação não afasta a aplicação do princípio da causalidade, pois a extinção da execução decorre exclusivamente do pagamento realizado pelo contribuinte. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017225620178080012, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar
ESPÓLIO GABRIEL JOSE MARIANI
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.